Tribunal: TJDFT
Processo: 0732580-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERDA DE PESO ACENTUADA EM RAZÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR. NECESSIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. TEMA 1.069 STJ. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ).
2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1870834/SP e 1872321/SP, Tema 1.069, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
3. A recusa da cobertura de tratamento por parte de prestadora de plano de saúde enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano do mero dissabor. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1298844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
4. Apelação conhecida e não provida.